Tribunal: TJBA
Processo: 0000241-44.2015.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000241-44.2015.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DALVINO BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WILLIAN DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: LEGITIMIDADE DO JUÍZO CRIMINAL PARA ARBITRAR HONORÁRIOS. DEFESA EFETIVAMENTE PRESTADA. COMARCA NÃO ATENDIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO DE REFERÊNCIA. TEMA 984 DO STJ DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECUSA DO PAGAMENTO QUE CONFIGURARIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS HIPOSSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.

-
Rejeita-se a preliminar de nulidade processual por ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, visto que constitui ônus do Estado promover a assistência judiciária gratuita ao hipossuficiente, sendo a fixação dos honorários advocatícios uma decorrência natural do exercício desse dever constitucional.

-
Não merece acolhimento a alegação de inobservância do Tema 984 do STJ, pois o valor dos honorários foi arbitrado com base na complexidade da causa e no trabalho efetivamente realizado pelo defensor dativo, tendo a tabela da OAB/BA servido apenas como referencial, e não como determinante absoluto do quantum fixado.

-
O juízo criminal é competente para arbitrar honorários em favor de defensor dativo nomeado para atuar em favor de réu hipossuficiente, sendo este entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, que reconhece a natureza de título executivo da decisão judicial que fixa honorários advocatícios.

-
A inexistência de Defensoria Pública na Comarca justifica a nomeação de advogado dativo e o consequente arbitramento de honorários a serem suportados pelo Estado, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do ente público.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000241-44.2015.8.05.0224, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado WILLIAN DA SILVA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.